Tribunal: STF
Processo: Rcl 41387
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos em favor de Murilo Domingos Castoldi Carrara, nos quais se alega a existência de omissão na decisão monocrática ao não examinar 
    “[a] impossibilidade de se iniciar uma investigação policial arrimada em quebra de sigilo de advogado e que atingiu o reclamante que sequer era suspeito em dita operação e muito menos cliente do advogado alvo da busca, reestabelecendo [sic] assim sua liberdade” (pág. 21 do documento eletrônico 16). 
    O eminente Juiz de Direito José Alfredo de Andrade Filho, de forma célere e competente, como o caso requer, prestou informações pormenorizadas em relação ao trâmite do inquérito, especialmente sobre as diligências realizadas, e a superveniente conversão da prisão temporária do embargante em preventiva, anotando que o Ministério Público já ofereceu denúncia (documento eletrônico 20). 
    É o relatório. Decido.
    Reanalisados os autos, verifico que não há omissões a serem, não obstante os esclarecimentos que prestarei, sem alteração do quanto decidido. 
    Consta do processo que o advogado Renato Romano estava sendo investigado por ameaçar testemunhas, tendo sido expedido em seu desfavor mandado de busca e apreensão, cujo cumprimento ocasionou a apreensão de aparelho celular e computador encontrados no seu escritório de advocacia.
    Ao examinar os objetos apreendidos, a autoridade policial teria encontrado indícios de autoria da suposta prática do crime de tráfico de drogas pelo reclamante, Murilo Carrara.
    Em consequência, foi instaurado inquérito para apuração de eventual prática criminosa por parte deste, culminando na decretação de sua prisão temporária pelo Magistrado da instrução penal.
    Em relação a este inquérito, no qual o reclamante figura como investigado, a defesa ajuizou a presente reclamação, em que alega violação da Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal e do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 
    No tocante ao eventual descumprimento da Súmula Vinculante 14, sustenta que o advogado constituído pelo reclamante não teria tido acesso aos autos do inquérito em momento anterior à decretação da prisão temporária.
    Já quanto à afronta ao Estatuto da OAB, aponta a ilegalidade de prova coletada por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão em escritório de advocacia de maneira a atingir terceiros que não estavam inseridos no procedimento investigativo que deu origem à medida judicial.
    Pois bem.
    No tocante à alegada violação da SV 14, observo que o enunciado faz ressalva o acesso a documentos que digam respeito a diligências ainda pendentes de cumprimento, cuja conhecimento prematuro poderia frustrar a sua eficácia. Por isso, apenas são acessíveis aos legitimados os elementos de prova já acostados ao procedimento investigatório, litteris:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.“ 
    A defesa sustenta que requereu acesso aos autos do inquérito em 29/4/2020, mas
    “[o] acesso pretendido só se deu, no processo principal, em 20 de maio de 2020, às 17 horas, quando a autoridade judicial reclamada já tinha, inclusive, DECRETADA A PRISÃO TEMPORÁRIA do constituinte, Murilo Domingos Castoldi Carrara, em 16 de maio de 2020, data em que, enquanto havia prejuízo até então presumido pelo não acesso (impossibilidade de impetração de habeas corpus preventivo, verbi gratia), concretizou-se o prejuízo efetivo” (pág. 11 do documento eletrônico 1).
    Neste ponto, todavia, entendo que não se verifica nenhuma contrariedade à SV 14, pois havia diligência pendente de cumprimento, qual seja, o mandado de prisão temporária, fato esse que impedia que o Magistrado desse ao defensor amplo acesso procedimento, como pretendido.
    No concernente à alegação de ofensa ao Estatuto da OAB e ao às instruções constantes do mandado de busca e apreensão executado no escritório do advogado Renato Baraldi Romano, que culminaram na revelação de indícios da suposta prática do crime de tráfico de drogas pelo reclamante, observo tal matéria é estranha ao objeto da presente reclamação, que tem como paradigma a SV 14.
    Com efeito, nesse aspecto a medida processual carece de aderência estrita entre a decisão reclamada e o enunciado sumular, impossibilitando o conhecimento desta parte do pedido.
    Como se sabe, a aderência estrita constitui um requisito de admissibilidade da reclamação constitucional, mostrando-se, ademais, incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso. Confira-se:
    "EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 12. OFERECIMENTO DE CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU POR UNIVERSIDADE PÚBLICA. COBRANÇA DE MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. A jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF (Rcl 19394/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.4.2017; Rcl 19631/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2015; Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.12.2011). 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido" (Rcl 8295-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber).
    “Agravo regimental na reclamação. Aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma. Ausência. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 25.721-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Estes são os esclarecimentos que considero necessários em relação à decisão agravada, que concluiu por negar seguimento à reclamação em virtude de não ter ficado evidenciada lesão ao que dispõe a SV 14 e a ausência de aderência estrita do pedido ao paradigma.
    No mais, ao examinar as minuciosas informações prestadas pelo operoso Juiz de Direito José Alfredo de Andrade Filho, de Casa Branca, São Paulo, verifico que a conversão da prisão temporária em preventiva deu-se em razão da garantia da instrução criminal, porquanto o embargante teria empreendido atos para ocultar provas e “influenciar o ânimo” de uma testemunha.
    Nesse ponto, não obstante esteja a prisão preventiva devidamente fundamentada pelo Magistrado do ponto de vista técnico, ela se ressente da necessária análise quanto ao cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.
    Digo isso, porque verifico que o embargante é primário, possuindo endereço certo e profissão definida, de modo que determinação de recolhimento domiciliar, com monitoração eletrônica, além da apresentação periódica ao Juízo, bem assim a proibição de ter qualquer contato com os demais denunciados ou testemunhas, a meu ver, revela-se suficiente para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
    Com efeito, a melhor doutrina e a jurisprudência desta Suprema Corte são uníssonas em afirmar que a prisão preventiva constitui sempre a ultima ratio, devendo ser aplicada apenas quando as medidas cautelares diversas da custódia não se revelarem eficazes para contornarem o periculum libertatis (CPP, art. 282, § 6º). 
    É certo que o crime imputado ao embargante reveste-se, em tese, de gravidade. Contudo, a gravidade abstrata do crime não justifica, por si só, a decretação da detenção cautelar.  
    Nesse sentido, o Ministro Dias Toffoli, no exercício da Presidência, ao deferir medida cautelar no HC 166.858/PE, destacou o ensinamento de Nicolas Gonzalez-Cuellar Serrano, para o qual “o princípio da necessidade exige a substituição, quando possível, da medida mais gravosa por outra menos lesiva e que assegure igualmente a consecução do fim” (Proporcionalidad y derechos fundamentales en el proceso penal. Madrid: Colex, 1990. p. 190). Posteriormente, a liminar foi ratificada pela Ministra Relatora, Cármen Lúcia , que concedeu a ordem de habeas corpus de ofício.
    Não fosse isso, cumpre considerar que o Conselho Nacional de Justiça, em face da pandemia desencadeada pela Covid-19, expediu a Recomendação 62/CNJ, na qual recomenda aos magistrados que atuem com a máxima cautela no tocante à decretação de prisões preventivas, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos do novo coronavírus, em observância aos protocolos das autoridades sanitárias (art. 4°, III).
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC), mas concedo a ordem de habeas corpus de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com monitoramento eletrônico e proibição de encontrar-se ou ter contato com os demais denunciados ou com as testemunhas arroladas pela defesa e pela acusação, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares adicionais a serem estabelecidas pelo Juízo processante.
    O descumprimento do recolhimento domiciliar ou de qualquer das medidas impostas implicará o pronto restabelecimento da prisão preventiva.
    Expeça-se alvará de soltura.
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator